Tribunal: STF
Processo: AP 1886
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de REGINA TEIXEIRA DE CARVALHO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.886 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2024). 



    Em 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a REGINA TEIXEIRA DE CARVALHO, CPF nº 099.593.028-73, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela PGR na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 10/10/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal) (eDoc. 114). 



    Em 14/10/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para confirmação da extração dos dados contidos no celular referido no termo de apreensão que instrui a denúncia, encaminhando-se o respectivo laudo e relatório de análise quanto ao conteúdo do aparelho”(eDoc.111), o que deferi, em 17/10/2024 (eDoc. 115).



    Em 29/10/2024, a Polícia Federal encaminhou “o LAUDO Nº 1629/2023- INC/DITEC/PF juntamente com o RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 193/2023”(eDoc. 124).



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa de REGINA TEIXEIRA DE CARVALHO apresentaram alegações finais, respectivamente (eDocs. 141 e 149).



    Em 19/2/2025, o Juízo da 1ª Vara da comarca de Bebedouro/SP informou que:



     “Conforme determinação judicial, a ré tem comparecido semanalmente, toda segunda-feira, conforme registros de controle desta instituição. Até a presente data, não houve faltas ou irregularidades em seu comparecimento. 



    Contudo, conforme relatório emitido pelo sistema de monitoramento eletrônico, foi constatado que a ré violou a área de inclusão (domiciliar) no dia 16/10/2024, às 19h00 até às 19h15min e no dia 13/12/2024, às 19h00 até às 20h12, quando deixou o perímetro autorizado sem apresentar justificativa, sendo expedido despacho para intimação da ré para que justifique o ocorrido”(eDoc. 152).



    Em 3/3/2025, a Defesa apresentou as justificativas, alegando que “A Requerente, cumprindo fielmente as determinações impostas por este juízo, tem se deparado com uma peculiaridade técnica que merece a devida atenção. O dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira) instalado em Regina, por vezes, exige atualizações de sinal que não podem ser realizadas no interior de sua residência, um apartamento localizado em área de sinal tecnicamente desafiadora”.



    Aduziu que “Regina, seguindo as orientações da própria Central de Monitoramento, tem se visto compelida a realizar deslocamentos, primeiramente nas áreas comuns do condomínio e, em algumas ocasiões, até mesmo fora dos limites deste, a fim de restabelecer a comunicação do dispositivo (vídeos comprobatórios anexos)”. 



    Afirmou, ainda, que “A Requerente efetuou diversas ligações telefônicas à Central de Monitoramento, todas devidamente registradas, relatando o ocorrido e seguindo as instruções fornecidas, o que demonstra sua total transparência e compromisso com o cumprimento das determinações judiciais” (eDoc. 154)



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 155-157).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão de problemas de carregamento apresentados pela tornozeleira eletrônica, ocorridos nos dias 16/10/2024, (19h00 às 19h15min) e 13/12/2024 (19h00 às 20h1min) (eDocs.155-157 ).



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDoc.152, fl.1).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Bebedouro/SP, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente